Tribunal: TJES
Processo: 0004980-51.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE PERFIL E FANPAGE NO FACEBOOK. CONTA PARA FINS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA URL. OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1)
Os conteúdos capazes de gerar algum dano a terceiros, tais como links recebidos mas não solicitados por outros usuários (
spam
), podem ser retirados da rede social Facebook, entretanto, indispensável seja a exclusão devidamente justificada pelo provedor, sob pena de ofensa a liberdade de expressão.

2)
Em se tratando de responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo indevido, é necessário o fornecimento do URL pelo autor da ação para localização inequívoca do material. Precedente STJ.

3)
Assim como ocorre na remoção de conteúdo no ciberespaço, o restabelecimento de página no Facebook também depende da informação específica para localização do perfil e
fanpage
de titularidade do apelado, os quais são identificados de forma precisa pelo URL respectivo, porquanto sua ausência inviabilize não apenas a ampla defesa e o contraditório, mas o cumprimento da ordem judicial.

4)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004980-51.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
APELADO: ALEX DE OLIVEIRA FAGUNDES
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE PERFIL E FANPAGE NO FACEBOOK. CONTA PARA FINS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA URL. OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1)
Os conteúdos capazes de gerar algum dano a terceiros, tais como links recebidos mas não solicitados por outros usuários (
spam
), podem ser retirados da rede social Facebook, entretanto, indispensável seja a exclusão devidamente justificada pelo provedor, sob pena de ofensa à liberdade de expressão.

2)
Em se tratando de responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo indevido, é necessário o fornecimento do URL pelo autor da ação para localização inequívoca do material. Precedente STJ.

3)
Assim como ocorre na remoção de conteúdo no ciberespaço, o restabelecimento de página no Facebook também depende da informação específica para localização do perfil e
fanpage
de titularidade do apelado, os quais são identificados de forma precisa pelo URL respectivo, porquanto sua ausência inviabilize não apenas a ampla defesa e o contraditório, mas o cumprimento da ordem judicial.

4)
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Ao que se depreende dos autos, o apelante sustenta ter sido cerceado o direito de defesa, uma vez que o magistrado de piso proferiu julgamento em favor do autor, aqui apelado, sem que fosse apontado o URL do perfil e
fanpage
utilizados pelo usuário na rede Facebook.

Ressai da sentença hostilizada que o recorrente não logrou se desincumbir do ônus de provar o fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, é de se conferir:

“
[...] Verifico quo a ré confirma ter desativado a conta do autor, sob a justificativa de que o mesmo utilizou da prática de enviar SPAM, todavia,
não trouxe aos autos qualquer prova neste sentido, visto que apresentou contestação sem documentos.
Além disso restou demonstrado nos autos que não houve prévia notificação acerca das supostas práticas abusivas, nem mesmo prazo para comprovar a veracidade das informações prestadas a ré. Isto porque, o fato do autor afirmar que enviou aos seus clientes, o link do site onde finaliza suas negociações, não se trata de conduta que caracteriza a prática de SPAM. Nestes termos, não se discute o direito da ré em desativar a conta do autor por eventual violação e sim a ausência de prova, por parte da ré, no sentido de atestar a suposta violação cometida pelo autor.

[...]

Nesse cenário, a matéria preliminar vertida nos autos reside na ausência de indicação, pelo apelado, do URL (
Uniform Resouce Locator
) do perfil e
fanpage
que se pretende reativar, ou seja, do endereço eletrônico (localizador) a possibilitar seja a aludida conta do Facebook encontrada na rede.

A propósito do tema, urge rememorar que a Lei 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece direitos e deveres relacionados ao uso do ciberespaço no Brasil, a fim de garantir a finalidade social da rede e a proteção dos dados pessoais, dentre outros princípios.

Sob esse prisma, os conflitos que envolvem a exclusão de páginas de usuários deve observar as diretrizes procedimentais referentes à remoção de conteúdo indevido, haja vista se tratar de supostas violações dos padrões da comunidade ou dos Termos de Serviços.

Na hipótese, narra o apelante, em sede preliminar, que o apelado não forneceu o localizador URL das páginas que pretende reativar, contexto que impediu o exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive a produção de provas, de modo que fora constatada a suposta prática de
spam
pelo usuário cadastrado com o e-mail constante dos documentos que instruíram a peça vestibular.

Segundo consta, trata-se de perfil de pessoa física vinculado à
fanpage
da empresa do recorrido, a qual possui como objeto comercial a compra e venda de moedas eletrônicas.

Vale registrar que conteúdos capazes de gerar algum dano a terceiros, tais como links recebidos mas não solicitados por outros usuários (
spam
), podem ser retirados da rede social, entretanto, é indispensável que a exclusão seja devidamente justificada pelo provedor, sob pena de ofensa a liberdade de expressão, nos termos do artigo 20 da referida legislação,
in verbis
:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização.

Sendo assim, oportuno salientar que a ausência de indicação de URL pelo autor em ações obrigacionais em face de provedores, para fins de exclusão de conteúdo constitui matéria já apreciada pelo Tribunal da Cidadania, o qual firmou o entendimento no sentido de que o fornecimento do URL é obrigação do requerente, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PELO REQUERENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO.

1. Esta Corte fixou entendimento de que '(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários;

(iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso'.

2. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.

3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinarem a remoção de conteúdo na internet.

4. A multa diária por descumprimento de condenação à obrigação de fazer ou não fazer é meio coercitivo, que visa combater o desrespeito à ordem judicial pela parte destinatária do mandamento.

5.
Não fornecidos os URLs indispensáveis à localização do conteúdo ofensivo a ser excluído, configura-se a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, devendo ser afastada a multa cominatória.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER MARCO CIVIL DA INTERNET - INDICAÇÃO DE URL INDISPENSÁVEL PRECEDENTES DO STJ AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO POR PARTE DO AUTOR IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO DO ART. 19, PAR. ÚNICO DA LEI 12.965/14 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Extrai-se do contexto da relação virtualizada entre o provedor e aquele que se sente lesado pelas publicações de terceiros, segundo comando normativo correspondente, que é indispensável a indicação da URL do provedor por parte do requerente, para que seja garantido o exato cumprimento da ordem judicial emanada
. 2 Restou configurado, como fato incontroverso nos autos, que o autor não trouxe a exata indicação das URL¿s, conforme dicção do art. 19, par. Único da Lei 12.965/14, restando inviável o cumprimento da obrigação de fazer requerida na peça de ingresso. 3 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160045654, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCEDIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE DIREITO AUTORAL VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - PROVEDOR DE INTERNET - CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme precedentes do STJ, para a remoção de conteúdo digital na internet, deve haver a indicação pelo requerente do respectivo localizador URL do conteúdo apontado como infringente.
2. Em virtude da natureza da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, que atua como uma plataforma de vendas de produtos, cujos anúncios são elaborados pelos próprios usuários, é inviável para a agravante proceder à fiscalização prévia do conteúdo de novos anúncios antes de sua publicação no sítio eletrônico da ora recorrente. 3. Ademais, diante de uma determinação genérica, para cumpri-la, a recorrente retiraria anúncios que não são ilegais, o que vai de encontro à liberdade de informação nos termos do artigo 220, § 1º, da Constituição Federal. 4. Por outro lado, não obstante as alegações trazidas na inicial do presente instrumento, observa-se que o agravado aponta, em seu pedido inicial, a existência de vários anúncios, com a identificação dos links respectivos, que ofertam software de programação de autoria do agravado, sem a autorização necessária, a demonstrar a existência de indícios de fraude perpetrada por terceiros, o que já seria suficiente a demonstrar como desrespeitadoras do direito autoral na causa de pedir aduzida em juízo. 5. Outrossim, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o provedor de aplicação somente está obrigado a manter, por 6 (seis) meses, sob sua guarda e sigilo, os registros de acesso a aplicações de internet, de modo que a manutenção da decisão objurgada, aparentemente, ao impor a referida obrigação à agravante sem qualquer limite temporal, violaria a própria legislação em vigor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209001775, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

Nesse horizonte, assim como ocorre na remoção de conteúdo no espaço virtual, o restabelecimento de página no Facebook também depende da informação específica para localização do perfil e
fanpage
de titularidade do apelado, os quais são identificados de forma precisa pelo URL respectivo, porquanto sua ausência inviabiliza não apenas a ampla defesa e o contraditório, mas o cumprimento da ordem judicial.

Logo, merece amparo a pretensão recursal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e, com efeito,
determinar a intimação do apelado para emendar a inicial, nos termos supra.

Em razão do acolhimento da preliminar,
resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.